Tribunal: CARF
Processo: 10480.913365/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913365/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.244 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
HACATA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO EM DECISÃO
ANTERIOR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O direito creditório já analisado e indeferido pela autoridade administrativa,
bem como pelas 2 instâncias de julgamento não pode ser objeto de nova
análise, devendo ser não homologadas as compensações dele decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-35.983, de 31 de janeiro de
2012, da 3a Turma da DRJ/REC, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 39301.42026.270409.1.7.04-5238, em 27/04/2009, e-fls. 3-
7, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913365/2009-41
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913365/2009-41

CSLL (código de receita 2484) do período de apuração 31/03/2004 com DARF no valor de R$
5.032,52 recolhido em 30/04/2004, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde apresenta cópia de vários DARFs de pagamento, inclusive
o referido no PER/DCOMP no 39301.42026.270409.1.7.04-5238 e cita o inciso III e IV do art.
16 do Dec.70.235/72.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC, em
acórdão nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/09/2012 (e-fl. 38).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 01/10/2012 onde alega que teve prejuízo na DIPJ exercício 2005 ano-calendário
2004 e que recolheu estimativa de CSLL do mês de março de 2004 em DARF pago em
30/04/2004 no valor de R$ 5.032,52, tendo encaminhado o presente PER/DCOMP retificador em
substituição ao original onde teria informado por equívoco que a data da arrecadação do DARF
teria sido 30/04/2005 quando na verdade foi 30/04/2004. .
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913365/2009-41

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente arguiu que realizou prejuízo fiscal no ano-calendário de 2004, e que
teria recolhido estimativa mensal de CSLL do período de apuração março de 2004 em valor
maior que o devido.
Instar salientar que o fato da Recorrente ter apurado prejuízo fiscal no ajuste de
final do período não lhe garante o direito de pleitear recolhimento a maior de estimativa mensal
de CSLL. A apuração de prejuízo fiscal no final do período de apuração, poderia lhe garantir a
restituição do tributo por apuração de saldo negativo, desde que comprovado. Mas não é que o a
Recorrente pleiteia no presente processo.
Aliás o que de fato a Recorrente argúi é o recolhimento de estimativa mensal de
CSLL indevido ou em valor maior do que o devido.
Conforme consta no voto condutor do acórdão recorrido, a DRJ informou que
crédito

aqui analisado teria sido informado também em outro PER/DCOMP
(30611.99149.310506.1.3.046100),
objeto
do
Processo
no
10480.906201/200967.
A
Compensação não foi homologada naquele processo pela autoridade administrativa pelo fato do
DARF ali referido estar totalmente alocado a débito confessado em DCTF. A DRJ manteve a
decisão administrativa, pois a Recorrente encaminhou DCTF retificadora, onde suprimiu o
débito anteriormente confessado após o despacho decisório e sem apresentação de
documentação para justificar a retificação da supressão do débito contido na DCTF original. A
decisão da DRJ também foi mantida por esta 3a Turma Especial.
Também no presente processo a Recorrente não apresentou documentos para
justificar a retificação da DCTF onde confessou o débito de estimativa mensal de CSLL do PA
março de 2004.
Assim, considerando que não cabe nova análise de direito creditório já apreciado e
não reconhecido em outro processo tanto pela autoridade administrativa quanto pelas duas
instância de julgamento administrativo, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital